Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-95.2024.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-95.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.127.030/0001-40 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 012.608.291-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO DIGITAL – PROVA DOCUMENTAL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova documental constante dos autos — contratos bancários assinados, faturas, extratos e planilhas — evidencia a efetiva contratação de produtos financeiros e o inadimplemento das obrigações pactuadas.

A contratação por meios eletrônicos é válida e eficaz, conforme a legislação vigente, sendo desnecessária a assinatura física em ações monitórias, nos termos do art. 700,
caput
, do CPC.

A alegação de ausência de vínculo contratual é genérica e dissociada dos elementos probatórios apresentados, não sendo suficiente para descaracterizar a dívida.

A mora, para fins de incidência de juros na constituição de título judicial em ação monitória, configura-se com a citação válida, conforme o art. 405 do CC/2002.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000586-95.2024.8.11.0034

APELANTE: LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA E OUTRA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO
e
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO LTDA
. contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Felipe Silva Marques
, da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Monitória nº. 1000586-95.2024.8.11.0034, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo judicial e condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$78.388,08 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e oito centavos), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes requerem, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, alegam, em síntese, a inexistência do vínculo contratual nos moldes descritos na inicial, impugnando a regularidade da adesão ao contrato de cartão de crédito e empréstimo, a ausência de comprovação de contratação válida com anuência expressa, e a ocorrência de vício na formação da relação obrigacional.

Sustentam, ainda, que não foram produzidas provas suficientes para respaldar a cobrança promovida, especialmente por se tratar de contratos de adesão com cláusulas padronizadas e de difícil compreensão, que não evidenciam a anuência expressa da parte demandada, conforme exigido pelo artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentam que a instituição financeira não apresentou provas inequívocas da relação jurídica subjacente, sendo incabível a inversão do ônus probatório para presumir a existência da dívida.

Defendem que o ajuizamento da ação foi precipitado, sem prévia tentativa de solução administrativa ou demonstração clara do débito, razão pela qual requerem o reconhecimento da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reconhecer a inexistência do débito, com a consequente improcedência da ação monitória, bem como pela inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 288630391).

Em contrarrazões, a parte apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, haja vista a ausência de impugnação específica e adequada aos fundamentos da sentença que pretende reformar.

Sobre a gratuidade, argumenta que não foram apresentados documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual o benefício não poderia ter sido concedido, sobretudo considerando que se trata de empresa ativa no mercado, com capacidade econômica presumida para arcar com as despesas processuais.

No mérito, rebate os argumentos da apelante, defendendo a higidez da relação contratual comprovada nos autos mediante documentos juntados com a inicial, notadamente os contratos de abertura de conta e de crédito, extratos bancários e faturas.

Ressalta que houve inadimplemento contratual referente a valores de cartão de crédito e de empréstimo digital, sendo plenamente válida a cobrança.

Cita jurisprudência do STJ no sentido de que extratos, faturas e demais documentos emitidos pela instituição financeira são hábeis a embasar ação monitória quando evidenciam a existência da relação obrigacional.

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (Id. 288630395).

A gratuidade restou indeferida (Id. 293510870) e o preparo, posteriormente recolhido (Id. 296021353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, porquanto devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento acostado aos autos, e porque as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, observando o requisito da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à insurgência manejada por
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO e LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO LTDA
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, constituindo título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$78.388,08, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de 16/09/2024, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Examinando os autos, verifica-se que a inicial veio instruída com o contrato de abertura de conta corrente nº. 11478-2, devidamente assinado (Id. 288630354), contrato de concessão de limite de crédito também assinado (Id. 288630353), faturas de cartão de crédito de diversos meses (Id. 288630357 e ss.), comprovantes de contratação de crédito pessoal via canais digitais, extrato da conta vinculada ao contrato de crédito (Id. 288630355) e planilhas de cálculo do débito consolidado (Id. 288630356).

Os documentos são suficientes para demonstrar, com razoável grau de certeza, que houve a disponibilização de recursos pela instituição financeira e a utilização dos produtos bancários pelos apelantes, sem a devida contraprestação.

Destaca-se, por exemplo, a contratação do empréstimo datada de 02/05/2023 no valor de R$50.000,00 (Operação C30230606-0) (Id. 288630355).

Ademais, conforme consta da fatura do cartão de crédito de setembro de 2024, o valor de R$34.904,29 restou vencido e não adimplido pelos réus (Id. 288630362).

A tese defensiva de ausência de contratação não encontra respaldo nos autos.

Ao revés, os documentos apresentados corroboram a existência de relação negocial regularmente firmada entre as partes, com adesão expressa aos termos contratuais.

Importante frisar que, em sede de ação monitória, conforme dispõe o art. 700,
caput
, do CPC, é suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a assinatura de próprio punho ou instrumento dotado de força executiva, bastando que haja demonstração documental do crédito e da origem da obrigação.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo e os extratos, faturas ou demonstrativos de débito bancário são aptos à sua instrução, desde que demonstrem de forma suficiente a origem e a quantia da obrigação.

A propósito, colaciono precedente deste
Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065243420198110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÃO DE CRÉDITO) – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS –
EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010514-57.2021 .8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA
– PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA SUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando a inicial da ação monitória acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito
, descabe falar em inadequação da via eleita.”
(TJ-MT 00072766820178110046 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

No que tange à alegação de ausência de assinatura nos documentos, é consabido que grande parte das contratações bancárias se realiza, atualmente, por meio digital, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001 e da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo plenamente válida a formalização de negócios jurídicos por meios eletrônicos, com registro de IP, login e senha pessoal, especialmente quando utilizados de forma reiterada, como no caso dos autos.

Os apelantes, ademais, não negaram a utilização dos serviços bancários, limitando-se a impugnação genérica da dívida, o que não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela instituição credora.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, verifica-se que os juros e encargos estão em conformidade com os percentuais pactuados, não havendo notícia de abusividade ou de imposição unilateral dos encargos.

O contrato de crédito pré-aprovado juntado aos autos (Id. 288630353) específica de forma clara o valor disponibilizado, as condições de pagamento e a taxa de juros mensal aplicável à operação, tendo sido pactuado voluntariamente pelas partes.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da inexistência do débito, não houve prova nos autos de que os valores cobrados tenham sido quitados ou que o serviço bancário não tenha sido prestado. Ao contrário, a ausência de pagamento das faturas e das parcelas do empréstimo é corroborada pelos extratos e planilhas de cálculo apresentadas com a exordial, tornando legítima a cobrança judicial.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese de ausência de interesse de agir da parte autora, pois demonstrada a tentativa de cobrança extrajudicial, inclusive com envio de notificação e protesto dos títulos, sem sucesso na obtenção do adimplemento.

Entretanto, de ofício, impõe-se a correção do termo inicial dos juros de mora.

Embora a sentença tenha determinado a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento, cumpre observar que, tratando-se de condenação oriunda de título judicial constituído em sede de ação monitória, a mora somente se configura com a citação válida.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”, regra que se aplica inclusive aos títulos judiciais formados por força do não pagamento do mandado monitório.

Assim, de ofício, corrijo o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus demais termos.

De ofício
, determino a alteração do termo inicial dos juros de mora, que deverá incidir a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, porquanto devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento acostado aos autos, e porque as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, observando o requisito da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à insurgência manejada por
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO e LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO LTDA
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, constituindo título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$78.388,08, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de 16/09/2024, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Examinando os autos, verifica-se que a inicial veio instruída com o contrato de abertura de conta corrente nº. 11478-2, devidamente assinado (Id. 288630354), contrato de concessão de limite de crédito também assinado (Id. 288630353), faturas de cartão de crédito de diversos meses (Id. 288630357 e ss.), comprovantes de contratação de crédito pessoal via canais digitais, extrato da conta vinculada ao contrato de crédito (Id. 288630355) e planilhas de cálculo do débito consolidado (Id. 288630356).

Os documentos são suficientes para demonstrar, com razoável grau de certeza, que houve a disponibilização de recursos pela instituição financeira e a utilização dos produtos bancários pelos apelantes, sem a devida contraprestação.

Destaca-se, por exemplo, a contratação do empréstimo datada de 02/05/2023 no valor de R$50.000,00 (Operação C30230606-0) (Id. 288630355).

Ademais, conforme consta da fatura do cartão de crédito de setembro de 2024, o valor de R$34.904,29 restou vencido e não adimplido pelos réus (Id. 288630362).

A tese defensiva de ausência de contratação não encontra respaldo nos autos.

Ao revés, os documentos apresentados corroboram a existência de relação negocial regularmente firmada entre as partes, com adesão expressa aos termos contratuais.

Importante frisar que, em sede de ação monitória, conforme dispõe o art. 700,
caput
, do CPC, é suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a assinatura de próprio punho ou instrumento dotado de força executiva, bastando que haja demonstração documental do crédito e da origem da obrigação.

Sobre o ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo e os extratos, faturas ou demonstrativos de débito bancário são aptos à sua instrução, desde que demonstrem de forma suficiente a origem e a quantia da obrigação.

A propósito, colaciono precedente deste
Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065243420198110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÃO DE CRÉDITO) – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS –
EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010514-57.2021 .8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA
– PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA SUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando a inicial da ação monitória acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito
, descabe falar em inadequação da via eleita.”
(TJ-MT 00072766820178110046 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

No que tange à alegação de ausência de assinatura nos documentos, é consabido que grande parte das contratações bancárias se realiza, atualmente, por meio digital, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2/2001 e da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo plenamente válida a formalização de negócios jurídicos por meios eletrônicos, com registro de IP, login e senha pessoal, especialmente quando utilizados de forma reiterada, como no caso dos autos.

Os apelantes, ademais, não negaram a utilização dos serviços bancários, limitando-se a impugnação genérica da dívida, o que não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela instituição credora.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, verifica-se que os juros e encargos estão em conformidade com os percentuais pactuados, não havendo notícia de abusividade ou de imposição unilateral dos encargos.

O contrato de crédito pré-aprovado juntado aos autos (Id. 288630353) específica de forma clara o valor disponibilizado, as condições de pagamento e a taxa de juros mensal aplicável à operação, tendo sido pactuado voluntariamente pelas partes.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da inexistência do débito, não houve prova nos autos de que os valores cobrados tenham sido quitados ou que o serviço bancário não tenha sido prestado. Ao contrário, a ausência de pagamento das faturas e das parcelas do empréstimo é corroborada pelos extratos e planilhas de cálculo apresentadas com a exordial, tornando legítima a cobrança judicial.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese de ausência de interesse de agir da parte autora, pois demonstrada a tentativa de cobrança extrajudicial, inclusive com envio de notificação e protesto dos títulos, sem sucesso na obtenção do adimplemento.

Entretanto, de ofício, impõe-se a correção do termo inicial dos juros de mora.

Embora a sentença tenha determinado a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento, cumpre observar que, tratando-se de condenação oriunda de título judicial constituído em sede de ação monitória, a mora somente se configura com a citação válida.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”, regra que se aplica inclusive aos títulos judiciais formados por força do não pagamento do mandado monitório.

Assim, de ofício, corrijo o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus demais termos.

De ofício
, determino a alteração do termo inicial dos juros de mora, que deverá incidir a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025